Tribunal: TJSP
Processo: 2001793-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano, ora agravante, mantenha o contrato nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente usufruída pela agravada. Posterior sentenciamento do feito pelo douto juízo "a quo", reconhecendo a falta de interesse de agir da autora. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001793-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada SIRLEY WILMA
BIZARRIA FAGÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001793-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2.001.793-42.2020.8.26.0000
Agravante:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravada:
SIRLEY WILMA BIZARRIA FAGÁ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 45.238
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão
que deferiu a tutela de urgência para que o
plano, ora agravante, mantenha o contrato nas
mesmas condições de cobertura assistencial
anteriormente
usufruída
pela
agravada.
Posterior sentenciamento do feito pelo douto
juízo “a quo”, reconhecendo a falta de
interesse
de
agir
da
autora.
Agravo
prejudicado.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 49/50 dos
autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a
tutela de urgência para que o plano de saúde, ora agravante,
mantenha o contrato nas mesmas condições de cobertura
assistencial anteriormente usufruída pela agravada.
Alega
a
agravante
que
a
autora
fora
transferida para a carteira de inativos em agosto de 2018,
cujo contrato esteve vigente até 31 de outubro de 2019, sendo
que a contratante assinou um novo contrato com a requerida,
com vigência a partir de 1o de novembro de 2019, vinculado ao
plano anterior, estando a beneficiária nele cadastrada. Aduz
que não há resistência da ora recorrente em relação à
pretensão
da
autora,
devendo
ser
afastada
qualquer
condenação. Expõe que houve inadimplência da recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001793-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
havendo previsão legal e contratual para o cancelamento,
sendo enviada a correspondente notificação. Argumenta que não
houve falha em sua conduta, não existindo ilegalidade no
cancelamento do entabulado, e que as cobranças se deram tendo
em vista o regular exercício de direito (sic). No mais,
requer o afastamento da multa aplicada no caso de
descumprimento, pois ausente razoabilidade, além de qualquer
limitação, o que gera enriquecimento ilícito à agravada. Ao
final, requer a atribuição do efeito suspensivo, para que
seja suspensa a proibição do reajuste (sic), com o provimento
integral do recurso.
Processado o agravo de instrumento, sem
efeito suspensivo, pág. 17.
Informações prestadas pelo douto juízo “a
quo” às págs. 19/20.
Contraminuta às págs. 23/25.
É o relatório.
2. O recurso está prejudicado.
Em consulta processual aos autos de origem,
vislumbra-se que o feito foi sentenciado, págs. 255/256,
sendo reconhecida a falta de interesse de agir da autora, ora
agravada.
Desta forma, o agravo de instrumento restou
prejudicado.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC/R - 293